Tribunal: TRF3
Processo: 5004991-30.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
180/549)

5004991-30.2023.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004991-30.2023.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO EDUARDO MORAES BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA RODRIGUES GONCALVES - SP388184-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CONVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, pleiteando a parte autora o restabelecimento do benefício desde a cessação ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio, alegando revelia, nulidade da convocação administrativa, fragilidade do laudo pericial e manutenção da incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia gera presunção de veracidade apta a afastar a conclusão pericial; (ii) estabelecer se houve nulidade da convocação administrativa à luz do art. 101 da Lei no 8.213/91; (iii) determinar se o laudo pericial judicial é inválido ou insuficiente; (iv) verificar se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão dos benefícios pleiteados.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, conclui de forma fundamentada pela ausência de incapacidade laborativa, constituindo elemento probatório preponderante.

A parte autora não apresenta prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a impugnações genéricas.

A realização de nova perícia ou o afastamento do laudo somente se justifica diante de contradição relevante ou prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

A inexistência de incapacidade laboral afasta, por si só, o direito aos benefícios por incapacidade, tornando desnecessária a análise dos demais requisitos.

A convocação administrativa não é nula, pois o autor não preenchia os requisitos etários e temporais previstos no art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91 à época da revisão.

As condições pessoais do segurado somente assumem relevância quando há indícios de incapacidade, inexistentes no caso concreto.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial fundamentado e não infirmado por prova técnica idônea prevalece para aferição da capacidade laborativa. 2. A ausência de incapacidade laboral impede a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, independentemente dos demais requisitos. 3. Não há nulidade na convocação administrativa quando ausentes os requisitos legais previstos no art. 101 da Lei no 8.213/91. 4. A majoração de honorários recursais é devida quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 25, I; 26, II; 42; 59; 62; 101, §1o, I. CPC/2015, arts. 1.011; 85, §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000923-75.2021.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 20/03/2024; TRF3, ApCiv no 0000375-83.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 28/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004991-30.2023.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PAULO EDUARDO MORAES BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA RODRIGUES GONCALVES - SP388184-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de concessão de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ou AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora:

- a ocorrência de revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados;

- a nulidade da convocação administrativa, por violação ao art. 101 da Lei no 8.213/91;

- a fragilidade e inconsistência do laudo pericial judicial;

- a manutenção da incapacidade laborativa;

- o direito ao restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o restabelecimento do benefício desde a data da cessação, acrescido do pagamento das parcelas vencidas e demais consectários legais.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (artigo 25, inciso I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, nova nomenclatura da aposentadoria por invalidez (artigo 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença (artigo 59).

E a nomenclatura "auxílio por incapacidade temporária" é um termo guarda-chuva, que abriga não apenas aqueles casos de incapacidade temporária, mas também os de incapacidade definitiva para a atividade habitual, sendo que o primeiro cessa com a recuperação da capacidade laboral do segurado e o último, com a sua reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 62), podendo, ainda, se o segurado for considerado insusceptível de reabilitação, ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente (parágrafo 1o).

Em relação à carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91, dela está dispensado o requerente nos casos em que a incapacidade é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda das doenças e afecções elencadas no artigo 151 da mesma lei.

Como se vê, para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial, em 31/07/2024, constatou que a parte autora, sem profissão declarada, idade atual de 58 anos, não está incapacitada para o exercício da sua atividade habitual, como se vê do laudo oficial (ID 347297553):

"Diagnóstico positivo: I87.2 - insuficiência venosa crônica periférica. Comentários médico-legais: Varizes que não estão inflamadas não geram dor. Não faz sentido o periciado se sentar normalmente, e depois não permitir que o perito dobre seu joelho, alegando “dor nas varizes atrás do joelho”. Mesmo que os ossos do joelho do periciado estivessem fundidos, um joelho sem sinais inflamatórios não deveria gerar dor ao toque da patela. Falar que “passa o dia todo deitado” e usar muleta canadense há 10 anos, não condizem com a musculatura de coxas, que se encontra preservada bilateralmente, sem assimetria. O uso de meia elástica que vai até o terço superior das pernas não atua sobre as varizes localizadas atrás do joelho. Ademais, durante avaliação, foram observados o maço de cigarro e o isqueiro no bolso da calça do periciado. Também não há registro de prescrição médica para uso de órtese. Conclusão: Paulo Eduardo Moraes encontra-se CAPACITADO para o trabalho."

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial, tampouco em cerceamento de defesa por ter a perícia sido realizada por médico não especialista.

Outrossim, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos, bem como atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados.

Ressalte-se que a parte autora, ao impugnar o laudo oficial não apresentou qualquer documento técnico idôneo capaz de infirmar as suas conclusões, além daqueles já trazidos com a petição inicial.

De se ter em consideração que o laudo médico pericial proferido em juízo, embora nem sempre apresente conclusão indene de dúvidas, via de regra é a principal fonte de verificação da capacidade/incapacidade laboral, devendo ser afastado somente nos casos em que haja flagrante contraditório entre laudos periciais ou quando houver provas robustas e contundentes apresentadas pela parte requerente, que refutem a sua conclusão. Somente em tais casos é que se pode, por parte do julgador, acolher o pedido de impugnação, determinando nova perícia ou concedendo benefício, conforme o caso.

Ademais, ao decidir, o Juízo deve levar em consideração a idade e as condições pessoais e sociais do requerente, as quais só tem qualquer relevância quando a conclusão da perícia seja no sentido de indício de incapacidade laboral, ainda que parcial, o que, no caso em apreciação, não restou concluído.

Portanto, suas alegações não têm o condão de afastar a conclusão do expert do juízo, ficando afastadas.

Por outro lado, quanto à alegação de nulidade da convocação administrativa, verifica-se que, quando da realização da perícia revisional em 18/06/2018, o autor contava com apenas 50 anos de idade, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 101, § 1o, inciso I, da Lei no 8.213/91 (com redação dada pela lei no 13.457, de 2017), que exigia idade mínima de 55 anos, cumulada com o decurso de 15 anos desde a concessão do benefício.

Dessa forma, não há de se falar em ilegalidade da convocação, tampouco em nulidade do ato administrativo que culminou na cessação do benefício.

Não demonstrada, pois, a incapacidade para a atividade laborativa habitual, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado.

Trago à colação precedentes deste E. Tribunal corroborando o entendimento aqui esposado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, previstos na Lei n. 8213/91.

2. Não comprovada a existência de incapacidade laboral. Laudo médico pericial informa inexistência de incapacidade para o trabalho no período em que se pleiteia. Ausência de elementos aptos a ilidir o teor do laudo pericial, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório. A mera concessão administrativa do auxílio-doença após o ajuizamento do feito, in casu, não possui o condão de comprovar a existência de incapacidade laboral em momento anterior. A parte autora é portadora de enfermidade que apresenta episódios de agravamento e melhora, com duração variável, perda e recuperação da capacidade laboral.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão do benefício pleiteado.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação da parte autora não provida.

(ApCiv no 5000923-75.2021.4.03.6113, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Vieira, DJEN 20/03/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. SEM REPERCUSSÃO NA ATIVIDADE HABITUAL. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A parte autora possui 30 anos.

2. Diante deste contexto e considerando que o perito judicial concluiu que há restrição para atividades laborativas que exijam visão binocular, não sendo o caso de gerente de vendas, a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sem repercussão na sua atividade habitual. Além disso, a parte autora é pessoa com jovem, sem outras restrições e, portanto, capaz de subsistir por seus próprios meios.

3. Assim sendo, não é devido o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 e 59, da Lei Federal no. 8.213/91.

4. Sucumbência recursal. Honorários majorados em 1%. Inteligência do artigo 85, §3o e §11, do Código de Processo Civil.

5. Apelação da parte autora não provida.

(ApCiv no 0000375-83.2022.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Jean Marcos, DJEN 28/02/2024)

Desse modo, ausente um dos seus requisitos legais, vez que não demonstrada a incapacidade laboral habitual, não é de se conceder o benefício postulado.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, condenando a parte autora ao pagamento de honorários recursais.

É O VOTO.

/gabiv/jb

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CONVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, pleiteando a parte autora o restabelecimento do benefício desde a cessação ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio, alegando revelia, nulidade da convocação administrativa, fragilidade do laudo pericial e manutenção da incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia gera presunção de veracidade apta a afastar a conclusão pericial; (ii) estabelecer se houve nulidade da convocação administrativa à luz do art. 101 da Lei no 8.213/91; (iii) determinar se o laudo pericial judicial é inválido ou insuficiente; (iv) verificar se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão dos benefícios pleiteados.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, conclui de forma fundamentada pela ausência de incapacidade laborativa, constituindo elemento probatório preponderante.

A parte autora não apresenta prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a impugnações genéricas.

A realização de nova perícia ou o afastamento do laudo somente se justifica diante de contradição relevante ou prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

A inexistência de incapacidade laboral afasta, por si só, o direito aos benefícios por incapacidade, tornando desnecessária a análise dos demais requisitos.

A convocação administrativa não é nula, pois o autor não preenchia os requisitos etários e temporais previstos no art. 101, §1o, I, da Lei no 8.213/91 à época da revisão.

As condições pessoais do segurado somente assumem relevância quando há indícios de incapacidade, inexistentes no caso concreto.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial fundamentado e não infirmado por prova técnica idônea prevalece para aferição da capacidade laborativa. 2. A ausência de incapacidade laboral impede a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, independentemente dos demais requisitos. 3. Não há nulidade na convocação administrativa quando ausentes os requisitos legais previstos no art. 101 da Lei no 8.213/91. 4. A majoração de honorários recursais é devida quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 25, I; 26, II; 42; 59; 62; 101, §1o, I. CPC/2015, arts. 1.011; 85, §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000923-75.2021.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, DJEN 20/03/2024; TRF3, ApCiv no 0000375-83.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 28/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, condenando a parte autora ao pagamento de honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão